Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-18.2022.8.11.0092
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000791-18.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANILO APARECIDO ALVES FERNANDES - CPF: 059.345.341-73 (APELANTE), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (ADVOGADO), AGRICULTORES ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 07.247.030/0001-46 (APELADO), ADALBERTO APARECIDO MITSURU MORISITA - CPF: 171.087.508-99 (ADVOGADO), AGROPECUARIA IRMAOS BURGEL LTDA - CNPJ: 21.091.983/0001-99 (APELADO), CLOVIS COIMBRA CHARAO FILHO - CPF: 010.273.220-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE TERCEIRO E LESÕES AO AUTOR. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RÉS PELO ATO DE FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito
causado por veículo conduzido por funcionário das empresas rés. O autor sustentou que o condutor era preposto das empresas e que a responsabilidade decorreria do risco da atividade empresarial. Requereu indenização de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por danos morais e R$ 4.368,08 (quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e oito centavos) por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nexo de causalidade entre a atividade empresarial das rés e o acidente causado pelo condutor do veículo, a fim de estabelecer a responsabilidade civil das apeladas pelo evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
.
A responsabilidade do empregador pelos atos de seus empregados ou prepostos exige a comprovação de que o ato ilícito ocorreu no exercício do trabalho ou em razão dele, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

2.
A Súmula 341 do STF prevê a presunção de culpa do patrão pelos atos culposos do empregado, mas tal presunção exige a demonstração da relação de preposição e da vinculação do ato ilícito com a atividade profissional exercida.

3.
No caso concreto, o autor não logrou êxito em comprovar que o condutor do veículo estava no exercício de suas funções ou que o automóvel era utilizado a serviço das empresas rés no momento do acidente.

4.
O simples fato de o veículo pertencer a um dos sócios das empresas rés não é suficiente para imputar-lhes responsabilidade civil, pois não há prova do nexo de causalidade entre a conduta do condutor e as atividades empresariais.

4.
Diante da ausência de comprovação da relação entre o acidente e as atividades das
empresas rés
, resta afastada sua responsabilidade civil pelo evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A responsabilidade civil do empregador pelos atos de seus empregados ou prepostos exige a demonstração de que o ato ilícito ocorreu no exercício do trabalho ou em razão dele, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

2.
A posse ou propriedade de um veículo por sócio da empresa não implica, por si só, a responsabilidade da pessoa jurídica por danos decorrentes de seu uso particular.

3.
Ausente comprovação do nexo de causalidade
entre o ato ilícito e a atividade empresarial, inexiste dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil,
arts
. 186, 927 e 932, III; Código de Processo Civil, art. 373, I e art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 341; TJ-MS, Apelação nº 0001521-26.2009.8.12.0043, Rel. Des.
Divoncir

Schreiner

Maran
, j. 04/08/2015; TJ-PB, Apelação Cível nº 0001847-53.2017.8.15.0000, Rel. Des. Alexandre
Targino
Gomes Falcão, j. 30/10/2018; TJ-MG, Apelação Cível nº 50008276220208130720, Rel. Des. Fausto
Bawden
de Castro Silva, j. 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
DANILO APARECIDO ALVES FERNANDES
em face da sentença de ID
267721792
, proferido pelo Juízo da
Vara Única de Alto Taquari
, que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
, julgou improcedente os pedidos da inicial.

Em suas razões, o apelante sustenta que as provas constantes nos autos, incluindo depoimentos colhidos no inquérito policial e no processo criminal correlato, demonstram que o condutor do veículo era funcionário das empresas recorridas e utilizava o veículo no desempenho de suas funções.

Defende que a responsabilidade decorre do risco da atividade empresarial e do fato de que o condutor atuava na condição de preposto, o que atrairia a incidência do art. 932, inciso III, do Código Civil, que prevê a responsabilidade do empregador pelos atos de seus empregados ou prepostos.

Afirma que a condenação criminal do condutor do veículo reforça a tese de culpa e, consequentemente, a necessidade de reparação civil.

Diante disso, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, a fim de condenar as requeridas ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e danos materiais na quantia de R$ 4.368,00 (quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais), referentes às despesas médicas e medicamentos.

Em suas contrarrazões (ID 267722261),
o apelado
Agropecuária
Irmãos
Burgel
Ltda.
arguiu preliminar de inépcia do recurso. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

O apelado
Agricultores
Armaz
éns Gerais Ltda.
(ID 267722263),
manifestou-se igualmente pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu
o
apela
do

Agropecuária
Irmãos
Burgel
Ltda.

que o recurso interposto pelo
apelante não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnaç
ão aos fundamentos da sentença, sendo o recurso inepto.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Deste
modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, cuida-se, na origem, de ação indenizatória
de danos morais/materiais
, ajuizado por
DANILO APARECIDO ALVES FERNANDES
,
narrando que, na data de 12/10/2019, o Sr. Sebastião Ramos de Oliveira, agindo com imprudência e em estado de embriaguez, na condução do veículo L200
Triton
, placa NRQ-8080, ocasionou um acidente com a motocicleta de placa QCP-3366, conduzida pelo Sr. Éder da Silva Barros, que veio a óbito no local. Como passageiro da motocicleta estava o apelante, que sofreu lesões graves.

Segundo o autor, ora apelante, o Sr. Sebastião é funcionário das empresas requeridas, motivo pelo qual pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e danos materiais
na quantia de R$ 4.368,08 (
quatro mil, trezentos e sessenta e
oito reais e oito centavos).

Após o devido processo legal, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos da inicial, conforme o seguinte excerto (ID 267721792):

“(...)

Quando se trata de responsabilidade civil, sendo objetiva ou subjetiva, sabe-se que é imprescindível a presença do nexo de causalidade para que seja possível a condenação em obrigação de indenizar.

Dessa forma, considerando a ausência de parâmetros da ilicitude e da culpa em se tratando de responsabilidade objetiva, o nexo causal assume particular relevo. É o que dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil. Senão, vejamos:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Acerca do assunto, Flávio
Tartuce
(2017) explica:

A responsabilidade civil, mesmo objetiva, não pode existir sem a relação de causalidade entre o dano e a conduta do agente. Se houver dano sem que a sua causa esteja relacionada com o comportamento do suposto ofensor, inexiste a relação de causalidade, não havendo a obrigação de indenizar. (Direito
Civil, vol.
2, p. 448).

Outrossim
, cumpre lastrear que o art. 186 do Código Civil disciplina que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

De mais a mais, importante mencionar que o nexo de causalidade cumpre dupla função, no qual permite determinar a quem se deve atribuir um resultado danoso, bem como é indispensável na verificação da extensão do dano a se indenizar, pois serve como medida da indenização.

Portanto, é necessário que a parte comprove que a reparação dos danos pleiteados possui relação direta com a responsabilidade das requeridas.

In
casu
,
vejo que os pedidos iniciais não procedem.

É incontroverso que o acidente foi ocasionado pelo veículo de propriedade do Sr.
Rudnei

Burgel
. Contudo, sendo ele sócio ou não das empresas, entendo que não cabe responsabilidades aos requeridos, vez que não logrou o autor comprovar que o veículo estava a serviço da pessoa jurídica, faltando o nexo de causalidade.

Isto porque, o simples fato de estar na condução de um veículo de propriedade de terceiro, este ser sócio de uma pessoa jurídica, não tem o condão de levar automaticamente à responsabilização desta, notadamente quando não comprovado o nexo causal, ou seja, que estava utilizando o automóvel para tratar assuntos da empresa (ou a trabalho, propriamente dito).

Relevante dispor que, além do causador direto do dano, são também responsáveis pela reparação, dentre outras hipóteses, as pessoas listadas no artigo 932 do Código Civil. Convém colacionar:

Art. 932.
São também responsáveis pela reparação civil:

I
-
os
pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;

II
- o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições;

III
-
o empregador
ou comitente,
por seus empregados
, serviçais
e prepostos,
no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
; - negritei.

IV
-
os
donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos;

V
-
os
que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia.

Conforme dispõe o inciso III do referido artigo, o empregador também é responsável pela reparação civil, por seus empregados,
no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.

Nessa seara, é inarredável que a culpa do patrão pelo ato culposo do empregado ou preposto é presumida, nos termos da súmula 341 do STF, sendo despicienda
portanto
a prova da culpa do preponente, que surge automaticamente do ato ilícito cometido pelo preposto.

Súmula 341- É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto.

Nada obstante, para que tais hipóteses sejam aplicáveis a um caso concreto, necessário se faz, como antecedente lógico, que efetivamente haja relação de preposição quando realizado o ato ilícito, ou seja, que o preposto esteja no exercício do seu trabalho ou por ocasião dele quando cometer o ato contrário ao direito, conforme deflui de exegese do inciso III do art. 932, já citado. E, quando não comprovado, deve ser afastada a responsabilidade e, por consequência, ser a demanda julgada improcedente.

Nesse caminhar se posiciona a jurisprudência:

(...)
(TJ-MS - APL: 00015212620098120043 MS 0001521-26.2009.8.12.0043, Relator: Des.
Divoncir

Schreiner

Maran
, Data
de Julgamento: 04/08/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2015).

Na presente lide, verifica-se a ausência de provas, no sentido de que o Sr. Sebastião estava a trabalho ou em razão dele, e que o veículo é utilizado para a prestação de serviços das requeridas. Logo, tem-se a
ausência de nexo de causalidade e, com isso, a ausência de responsabilidade das requeridas.

Cumpre mencionar que não foram juntadas e produzidas quaisquer provas a fim de confirmar a alegação da responsabilidade das requeridas, ônus que cabia ao requerente, conforme lição do art. 373, I, do CPC. Pelo contrário, sendo ônus do requerente, pugnou pelo julgamento antecipado sem qualquer comprovação do nexo de causalidade.

Sendo assim, é de rigor a improcedência dos pedidos inaugurais.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência,
condeno
a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, assim como
condeno-a
nos honorários advocatícios, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Contudo,
suspendo
a sua exigibilidade, ante a gratuidade da justiça concedida à parte (art. 98, §3º, CPC).
”

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

No que tange à responsabilidade civil dos apelados,
é cediço que a legislação civil vigente dispõe que “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”,
conforme disposto pelo art. 186, CC/02.

Somado à definição do ato ilícito, o art. 927, do mesmo diploma civil, prescreve que
“Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Assim, a responsabilidade civil busca a reparação de danos injustos resultantes da violação de um dever geral de cuidado.

Os mencionados dispositivos tratam da
responsabilidade civil subjetiva
, na qual, para que surja o dever de indenizar, faz-se necessária
a reunião de três elementos, quais sejam: o ato ilícito; o dano; o nexo de causalidade; a culpa do agente pelo evento danoso.

Nessa esteira, é sabido que nas causas que envolvam acidente de trânsito, a apuração do “ilícito”, ou seja, a dinâmica do ocorrido
,
depende
de provas contundentes
, sejam elas documentais, fotográficas, testemunhais, periciais, dentre outras, capazes de apontar a caracterização da culpa ou do dolo.

Na hipótese dos autos, o apelante afirma que as ações do preposto dos apelados ocasionaram o acidente.

Pelo que consta nos autos, o Sr. Sebastião é funcionário do Sr.
Rudnei

Burgel
, um dos sócios das duas empresas requeridas.

Conforme se verifica no interrogatório prestado pelo Sr. Sebastião no processo criminal (ID 267722257), ele informou que, na época do acidente, trabalhava na Fazenda Algodoeira ABC, de propriedade dos irmãos
Burgel
.

Na hipótese vertente, a parte apelante não logrou êxito em demonstrar que o condutor do veículo, Sr. Sebastião Ramos de Oliveira, atuava em benefício das empresas apeladas ou que o veículo que ele conduzia pertencia a elas ou estava a seu serviço, já que não demonstrou a ligação da Fazenda Algodoeira ABC com as requeridas.

Como ressaltado pelo Juízo singular, é inconteste que o veículo pertencia ao Sr.
Rudnei

Burgel
; porém, o simples fato de ele ser sócio das empresas apeladas não é suficiente para lhes atribuir responsabilidade, pois falta o nexo de causalidade.

O art. 932, inciso III, do CC, dispõe que:

“
Art. 932.
São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente,
por seus empregados, serviçais
e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;
”

Assim,
não
rest
ou
evidenciado nos autos que as empresas requeridas são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda, já que não
foi demonstrado
que o causador do acidente era
seu funcionário
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DA VÍTIMA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PROMOVIDO QUE NÃO É PROPRIETÁRIO NEM DO VEÍCULO ENVOLVIDO, NEM DA EMPRESA NA QUAL O MOTORISTA CAUSADOR DO ACIDENTE É FUNCIONÁRIO - FIRMA INDIVIDUAL - PESSOAL Mais... -
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO -
Estando comprovado nos autos que o Promovido não é proprietário nem do veículo causador do acidente e nem da empresa REDE FRUTAS, não deve, a ele, caber a responsabilização pelo ato ilícito praticado pelo funcionário, na condição de empregado da empresa - Mostrando-se ser o Réu parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, deve, por esse motivo, ser mantida a sentença de extinção s
em resolução de mérito.

(TJ-PB 0001847-53.2017.8.15 .0000, Relator.: ALEXANDRE TARGINO GOMES FALCAO, Data de Julgamento: 30/10/2018, 1ª Câmara Especializada Cível)
(
g.n
)

“(...)

1
. Em se tratando de responsabilidade civil por acidente de trânsito, é imprescindível a análise da ilicitude da conduta, da ocorrência do dano e o nexo de causalidade, conjuntamente com os atos praticados pelo agente que atuava no trânsito, no momento do infortúnio, à luz do Código de Trânsito Brasileiro.
2 .
Ausente comprovação, em se tratando de responsabilidade civil subjetiva, de que o acidente de trânsito foi causado por culpa da parte ré, não há como se acolher a pretensão de reparação por danos morais e materiais deduzida pela parte autora com fundamento no evento. 3. Recurso desprovido.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50008276220208130720 1 .0000.24.017495-3/001, Relator.: Des.(a) Fausto
Bawden
de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/06/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2024)
(
g.n
)

Dessa forma, ausente a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do condutor do veículo e as atividades empresariais das apeladas, não há como lhes atribuir responsabilidade civil pelo evento danoso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
DANILO APARECIDO ALVES FERNANDES
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11
º
, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 12
% (
doze
por cento)
sobre o valor atribuído a causa
, com a r
essalva do art. 98, §3º, do CPC
, em razão do apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025